Tribunal: STF
Processo: Rp 1448
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-08
Data de publicação: 1988-09-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25, INCISO VI, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE PRESCREVE:
' ART. 25 COMPETE PRIVATIVAMENTE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:
VI. AUTORIZAR EMPRESTIMOS OU OPERAÇÕES DE CRÉDITO, DE INTERESSE DOS
MUNICÍPIOS.'
A FACULDADE DE CONTRAIR EMPRESTIMO POE-SE NO ÂMBITO DO PECULIAR
INTERESSE DO MUNICÍPIO. A NORMA EM CAUSA CONTRARIA A AUTONOMIA DO
MUNICÍPIO, QUE COMPREENDE A COMPOSIÇÃO DO GOVERNO E A ADMINISTRAÇÃO
PROPRIA, NO SEU PECULIAR INTERESSE. PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO,
POR AFRONTA AO ART. 15, INCISO II, DA LEI MAGNA.